Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739318-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS SOUZA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Intime-se a impetrante para corrigir o nome do paciente, uma vez que consta do cabeçalho que se trata de MATHEUS SOUZA CERQUEIRA, mas do primeiro parágrafo da petição incial que se trata de JOÃO VICTOR SOUSA LOPES. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 11:34:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator